Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712567-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JAIR ROCHA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. – COOPERFORTE contra a decisão ID origem 221139529, integrada pela decisão ID origem 227393333, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013372-21.2012.8.07.0003, requerido em face de JAIR ROCHA DA SILVA, ora agravado. Na decisão ID origem 221139529, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito de penhora salarial, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença fundamentado no título de execução judicial de Id. 36139171, que transitou em julgado em 18/6/2016 (Id. 36139174). [...] Oficiado o empregador da executada, o exequente pediu a penhora salarial. Decido. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O colendo STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair do documento de Id.214260439 que o executado, em média, aufere renda líquida de R$3900, o que não supera nem 3 salários-mínimos. Portanto, a penhora de 30% desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Retornem os autos ao arquivo provisório, observando a contagem da prescrição intercorrente na decisão de Id. 212600469. A exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 227393333. Nas razões recursais, a agravante aduz que o agravado deixou de honrar os empréstimos com ela contratados e que, apesar de regularmente citado, não efetuou o pagamento da dívida. Relata que diversas diligências foram realizadas para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, razão pela qual requereu a penhora de até 30% dos vencimentos líquidos do agravado, após constatar que se trata de servidor público que aufere rendimento anual superior a R$ 64.000,00. Sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir o pedido sob o fundamento de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que tal regra deve ser relativizada, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, especialmente em casos de devedores com capacidade financeira comprovada e ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito. Afirma que o percentual requerido não compromete a subsistência do devedor e que a medida, além de viabilizar o cumprimento da obrigação, estimula eventual composição entre as partes. Reforça, ainda, que o próprio contrato firmado entre as partes previa o desconto em folha como forma de adimplemento, o que justifica a constrição pretendida. Por fim, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de até 30% dos rendimentos mensais do agravado, viabilizando o pagamento da dívida executada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, a agravante se insurge em face da decisão que indeferiu o pleito de penhora de parte do salário do agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau considerou que a constrição de 30% dos rendimentos líquidos, que não supera 3 salários-mínimos, afetaria o mínimo essencial para a subsistência do agravado e da sua família. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida, verifica-se, no contracheque ID origem 214260439, que não ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator